Tribunal: TJMT
Processo: 1001720-37.2018.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001720-37.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ELICIA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 434.918.204-72 (RECORRIDO), ADRIELLY TAMARA CIUPAK - CPF: 030.344.301-40 (ADVOGADO), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO BISPO DOS SANTOS - CPF: 593.976.241-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ORALMENTE MANIFESTOU-SE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR GUIMARÃES

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1001720-37.2018.8.11.0045 (DECLINADO DO TJMT PARA A TRU)

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RECORRIDOS: ELICIA BATISTA DOS SANTOS e ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 01/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE HOMECARE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES – FORÇA DE PREVISAO CONSTITUCIONAL –RECURSO REPETITIVO EXTRAORDINÁRIO 855178 STF – LEGIMITIMIDADE DO MUNICÍPIO EM ESTAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Assim se firmou a conclusão do recurso repetitivo do STF 855178, senão vejamos:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A sentença andou bem em determinar as obrigações de
homecare
neste caso em especial ainda mais com base nas fotos elencadas aos autos, a demonstrar a precária condição da parte autora, totalmente debilitada, com feridas pelo corpo, a demonstrar que não se trata de mera necessidade de cuidador, e sim de estrutura multidisciplinar conforme reconhecido na sentença.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar, consta da certidão de 12/02/2020, que o mesmo quedou-se inerte, porém, em sede de sessão de julgamento, novamente questionado o mesmo se manifestou pelaausência de interesse.

DO VALOR DA CAUSA E TRÂMITE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – SUBSISTÊNCIA DA LIMINAR EM CASO DE EXTINÇÃO POSTERIOR PELO ALCANCE DO TETO AO PRAZO DE 60 DIAS – OBJETIVO DA PARTE PODER PLEITEAR NA JUSTIÇA COMUM – COM O VALOR CORRETO DA CAUSA – NOVA AÇÃO.

Observa-se na presente ação que aparte autora deu o valor que bem entendeu à causa, no importe de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), não sendo determinada a correção de ofício pelo juízo da origem (artigo 292, § 3º do NCPC), de onde, com base apenas no valor
escolhido
da causa, o feito veio declinado do TJMT para a Turma Recursal / Juizado Especial, sendo assim verificado por este relator e devolvido o feito ao TJMT com as considerações pertinentes, porém, novamente devolvido com base de que o valor da causa é só de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Feitas as diligências que me cabiam, apenas faça mais uma vez o registro que a parte não pode escolher o valor que lhe melhor aproveita da causa, ainda mais quando existem nos autos orçamentos posteriores de que a
“homecare”
mensal seria entre R$ 21.850,00 a R$ 22.098,00, sendo que só no feito encontro o levantamento de alvarás no importe superior a R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), e a conduta de escolher o valor da causa fez com que reiteradamente fosse o feito declinado para os Juizados Especiais, por duas vezes, cabendo a este relator, diante de tais fatos, simplesmente julgar este feito, cujo valor da causa não é o correto, por culpa da própria parte, pois valor da causa de relação continuada é no mínimo a somatória de 12 meses, segundo o artigo 292, § 2º do NCPC.

Certo é que tal conduta tem consequências, visto que, o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é de apenas 60 (sessenta salários-mínimos) e pela olhada,
com clareza solar
, o valor de custos dos autos, mês a mês, se considerarmos apenas um ano de tratamento contínuo como pretende a parte, tratamento contínuo e irrestrito, o valor da causa em três meses já superaria o montante do teto dos Juizados Especiais.

A parte autora não resistiu ao declínio de competência, acatando-o, sem perceber das consequências de tal ato, nada restando a este relator em fixar o montante de gastos dos autos, exatamente como prevê a Lei dos Juizados da Fazenda Pública, ou seja, limitados em até 60 (sessenta) salários-mínimos, que se caso ultrapassados fica desde mantida a liminar dos autos, por mais 60 (sessenta) dias, com tempo hábil para a parte, em caso de eventual extinção pelo excedente do teto, a ser verificado pelo magistrado de origem, para aviar ação perante a Justiça Comum novamente, com o valor correto da causa, nos moldes de sua pretensão a evitar o declínio futuro de competência para os Juizados da Fazenda Pública.

DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O recorrente município é isento de custas, porém, não da fixação dos honorários advocatícios, que, neste momento, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em prol do advogado em percentual de 20% sobre o valor atualizado dado à causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020